Tribunal: TJDFT
Processo: 0700155-56.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CONSUMIDOR E TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO DE VOO DE CERCA DE 7 HORAS NÃO COMPROVADO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Defiro a gratuidade de justiça.
2. Cuida-se de apelação interposta nos autos da ação indenizatória por danos morais julgada improcedente, em decorrência de atraso de vôo.
3. In casu, em breve relato, narra a autora que adquiriu passagens aéreas da recorrida com data prevista para o dia 22/11/2019, saindo de Brasília-DF, voo 1722, com destino Teresina/PI, às 15:00, e chegada às 17:10. Diz que o vôo atrasou cerca de 7 horas e durante esse período não lhe foi fornecida assistência material. Pede dano moral.
4. A parte ré, embora não negue que houve atraso do voo, nega tenha sido de cerca de 7 horas. Apresenta prints de tela no corpo da contestação, nos quais comprovam que o vôo atrasou cerca de 2 duas horas e 9 minutos. Além disso, informa link oficial da ANAC, que possibilita pesquisa rápida sobre horários de vôos.
5. O caso dos autos configura relação de consumo, motivo pelo qual se opera a inversão do ônus da prova, a teor do art. 6o, VIII, do CDC. Todavia, mesmo invertido o ônus, a parte autora não se exime de demonstrar, ainda que minimamente, o fato constitutivo do seu direito, especialmente em se tratando de pedido de indenização, que exige prova do ato ilícito, do nexo causal e dano indenizável. Desse ônus não se desincumbiu a autora.
6. Em pesquisa no site da ANAC, disponível no link https://sas.anac.gov.br/sas/bav/view/frmConsultaVRA, é possível verificar que o vôo 1722 teve sua partida de Brasília-DF, no dia 22/11/2019, às 17:10, e chegada a Teresina-PI, às 19:19.
7. Diante de todo o exposto, a rejeição da pretensão da autora fundada nos fatos não comprovados é medida que se impõe.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.